Tribunal: STF
Processo: Rcl 53865
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anna Carolyna Tavares Barros Almeida formulou reclamação constitucional, na qual afirma que o Juízo da 12ª Vara Criminal da comarca de Belém/PA deixou de observar a decisão proferida na ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio, em cujo julgamento, o Supremo fixou a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia. Eis a ementa do acórdão prolatado:



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.



    Sustenta, em síntese, que, após a prisão em flagrante, não foi realizada a audiência de custódia. Busca, desse modo, a realização da audiência de custódia.



    O Ministério Público do Estado do Pará, em contraminuta, requer procedência desta reclamação, nos seguintes termos:



    [...] seja determinado ao Exmo. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém-PA, a realização, no prazo de 24h (vinte quatro horas), da competente audiência de apresentação (custódia), na forma prevista no Artigo 310 do CPP, 9.3 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e artigo 7.5 do Pacto de San Jose da Costa Rica.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Assinalo que a leitura das informações prestadas pelo Juízo reclamado (eDoc 7) revela que a audiência de custódia não foi realizada. Confira-se: 



    Concernente à situação carcerária da ré, verifico que a acusada foi presa em flagrante delito homologado e convertido em prisão preventiva, em 05/05/2022, pelo Juízo Plantonista. 



    [...]



    A mais disso, cumpre ressaltar que Juízo de Origem fundamentou concretamente os motivos pelos quais a audiência de custódia não foi realizada, destacando-se, nesse particular, a indicação pelo magistrado quanto à inexistência de indícios de agressões físicas à pessoa presa. 



    Vejamos que esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio, fixou a tese da indispensabilidade da realização da audiência de custódia, após a prisão em flagrante.



    Observo, desse modo, que as circunstâncias do caso em julgamento (ausência da realização da audiência de custódia) destoam do entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado, com efeito vinculante, na ADPF 347 MC.



    3. Em face do exposto, julgo procedente esta reclamação, para determinar ao Juízo da 12ª Vara Criminal da comarca de Belém/PA a realização da audiência de custódia.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator